Tribunal: TCU
Processo: 012.187/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7796/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.187/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almery Pereira Ferreira Patriota (XXX.946.094-XX); Dione de Fatima de Souza Santos Santana (XXX.329.614-XX); Fagner Luiz Pulca de Barros (XXX.408.414-XX); Givanildo Cordeiro Silva (XXX.570.914-XX); Glicerio Siqueira Silva de Barros (XXX.913.924-XX); Joais Martins Silva (XXX.081.064-XX); Laiane Felix Borges (XXX.190.784-XX); Luis Fernando de Medeiros Costa (XXX.040.784-XX); Nayara de Siqueira Tavares (XXX.876.534-XX); Rutenio Camara Pinto dos Santos (XXX.248.764-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.